Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709018-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA, PHALOMA CINTIA ZDYBICKI APELADO: PHALOMA CINTIA ZDYBICKI, JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (Phaloma Cintia Zdybicli) para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 33237754). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora